Tribunal: TJMT
Processo: 0015996-60.2018.8.11.0055
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015996-60.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LORENZETTI LTDA - CNPJ: 01.327.410/0001-04 (APELADO), ISRAEL FERNANDES HUFF - CPF: 029.230.619-93 (ADVOGADO), DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - CPF: 051.735.699-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), LUCAS DE CARVALHO KERBER - CPF: 006.281.531-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Jose Luiz Leite Lindote (Convocado), Desa. Maria Ap. F. Fago).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA –COBRANÇA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL) – LIMITE DE 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR DO TRIBUTO – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Inexiste ilegalidade na autuação do Fisco quando há configuração de infração à ordem tributária estadual, notadamente descumprimento de obrigação acessória, consiste na escrituração de documentos fiscais na Escrituração Fiscal Digital (EFD).

2. O montante da multa fiscal não pode ultrapassar o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo, de modo a evitar exação com contornos confiscatórios, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal.

3. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaíva, que, na
“AÇÃO DECLARATÓRIA c/c TUTELA DE URGÊNCIA EM CARATER ANTECEDENTE”
n.º 0015996-60.2018.8.11.0055, ajuizada por COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LORENZETTI LTDA, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, MT, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela parte autora, nos seguintes termos (
ID. 181788010 - Pág. 02/03)
:

“SENTENÇA

Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal movida por Comércio de Materiais de Construção Lorenzetti Ltda em face do Estado de Mato Grosso, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Consta da Inicial que a contribuinte foi surpreendida em janeiro de 2018 com um lançamento em sua conta corrente fiscal no valor de R$ 91.758,58, relativo ao período de 01/2017 e R$ 127.535,47 relativo ao período de 02/2017.

Aduz que as informações junto ao sistema da Sefaz na área do contribuinte, teria mostrado que em 19/10/2017 foi emitido “aviso de cobrança fazendária” sob o nº 300566/1624/101/2017, deste aviso pôde-se extrair a informação de que o valor lançado na conta corrente, concernente ao período de referência 01/2017, está relacionado com 78 NFE ́s (notas fiscais eletrônicas) escrituradas em 02/2017, bem como o período de referência 02/2017 diz respeito a 144 NFE ́s escrituradas em 03/2017, deste documento infere-se que tais notas fiscais não teriam sido informadas no sistema de escrituração fiscal digital.

Narra a Inicial que da situação exposta, o Fisco Estadual entendeu pela aplicação de multa por falta de cumprimento de dever acessório de caráter instrumental, sendo o Contribuinte autuado nos termos do inciso V, alínea “a” c/c §2º e §9º, todos do art. 45º da Lei 7.098/98, sendo-lhe imposta multa de 10% sobre o valor das operações identificadas no auto de infração.

Alega ainda que do aviso de cobrança acima ocorreu o lançamento diretamente na conta corrente fiscal da empresa, gerando inúmeros prejuízos, como a suspensão de compra de mercadorias, tendo em vista o aumento da carga tributária de 10,15% para 15%, pela falta de emissão de certidão negativa que suspende benefícios e tantas outras que retiram totalmente a competitividade da empresa.

Afirma que o fisco não sofreu qualquer tipo de prejuízo, uma vez que o contribuinte não perpetrou nenhum ato concernente a sonegação fiscal de qualquer espécie, nem ao menos o inadimplemento tributário ocorreu, uma vez que o tributo foi devidamente recolhido por se tratar em grande maioria de ICMS por substituição tributária, ou seja, recolhido em cadeia anterior.

Por este motivo, o autor se socorre ao Judiciário com o fito de declarar a abusividade da multa, suspendendo-a até o provimento final da ação, bem como pleiteando pela sua redução à 10% do valor do tributo pelo descumprimento de obrigação acessória.

Alega que no caso em tela, não se apresenta razoável a aplicação de multa na ordem de 10% do valor da operação, uma vez que o contribuinte não deixou de recolher imposto, sendo que o valor da multa aplicada é praticamente equivalente ao imposto apurado na totalidade das operações, o que denota claramente que não seria razoável e proporcional impor ao contribuinte uma multa em valor exorbitante, equivalente ao próprio tributo.

A Inicial foi recebida às fls. 470/472, a princípio, indeferindo a tutela de urgência, uma vez que não preenchidos os requisitos legais, mormente o depósito integral e em dinheiro do valor da multa aplicada. Após negativa de penhora de bem imóvel, foi efetuado depósito do valor da multa às fls.492/493, sendo então deferida a tutela de urgência, nos termos da decisão de fls. 494/495.

O requerido contestou a ação às fls. 524/532 dos autos afirmando que a multa foi legítima e correta de acordo com os ditames legais, pois se trata de comprovado descumprimento de obrigação acessória prevista em lei, bem como não há que se falar em cobrança de multa desproporcional e confiscatória.

Impugnação a contestação às fls. 541/544.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público Estadual informou que não há qualquer circunstância que indique a existência de seu interesse (fl. 545/546).

Vieram os autos conclusos.

É o relato. Decido.

Inicialmente, é importante destacar que na forma do art. 355, inciso I, do NCPC, o feito comporta julgamento antecipado, eis que se trata de matéria unicamente de direito.

O cerne da demanda envolve o fato da parte autora alegar que o Fisco Estadual, ao aplicar multa de 10% sobre o valor da operação, estaria praticamente cobrando somente de multa, o equivalente ao imposto apurado na totalidade das

operações, o que denota claramente que não seria razoável e proporcional impor ao contribuinte uma multa em valor exorbitante, claramente confiscatória, pleiteando a sua redução.

O autor não nega que deixou de cumprir com a obrigação acessória prevista na lei 7.098/98 no art. 17, incisos VIII e X:

Art. 17 São obrigações do contribuinte:

VIII - escriturar livros e emitir documentos fiscais na forma e prazo regulamentares;

X - declarar, na forma e em documento aprovado pela Secretaria de Fazenda, os valores das entradas e saídas de mercadorias e/ou serviços verificados no período, do imposto a recolher ou do saldo credor a ser transportado para o período seguinte;

Conforme consta do parecer de fls. 533/536, em razão do descumprimento o contribuinte sujeitou-se à penalidade prevista no inciso V, alínea “a”, c/c §§2º e 9º, todos do art. 45º Lei 7.098/98. Consta que o contribuinte somente fez a substituição das EFD ́s em 06/02/2018, ou seja, somente após a lavratura do aviso de cobrança, assim, não houve cumprimento da obrigação acessória própria do contribuinte ao deixar de escriturar os documentos fiscais na foram e prazo regulamentares.

O simples fato de não ser contribuinte do imposto ou de não estar praticando uma operação mercantil, não desobriga o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias, conforme estabelece a Lei Estadual nº. 7.098/98, não havendo motivos para sua anulação.

Entretanto, verificado no caso concreto que o valor detém contornos de natureza confiscatória, porquanto arbitrado em quantia que se igual ao próprio imposto eventualmente devido, faz-se necessária sua limitação.

A finalidade da multa é punir o contribuinte que desrespeitou as normas tributárias, porém, não pode o legislador estipular multas em percentuais abusivos, extrapolando os limites do razoável, a ponto de provocar o confisco patrimonial daquele.

Assim, admite-se a redução da multa tributária, tendo em vista a aplicação do princípio da vedação do confisco prevista no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS INDEVIDO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA– FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO – VALOR QUE SUPERA 3 [TRES] VEZES O TRIBUTO DEVIDO – CARÁTER CONFISCATÓRIO – REDUÇÃO – PERCENTUAL FIXADO SOBRE O VALOR DO TRIBUTO – RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO. A ausência da obrigação quanto o recolhimento do tributo na operação praticada pelo contribuinte não o desobriga do cumprimento das obrigações acessórias, porquanto, autônomas, conforme estabelece a Lei Estadual nº. 7.098/98, não havendo motivos para sua anulação. Entretanto, verificado no caso concreto que o valor detém contornos de natureza confiscatória, porquanto arbitrado em quantia muito superior ao próprio imposto eventualmente devido, faz-se necessária sua limitação. Precedentes do STF. Recurso provido em parte. (TJ-MT - APL: 00157431020138110003 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/11/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/12/2018)

A multa aplicada com base no valor da operação, muitas vezes implica em exação superior ao próprio tributo devido, o que implica em afronta ao princípio do não confisco, devendo, nesses casos, segundo entendimento do STF, limitar-se ao valor do imposto.

Todavia, com relação à alegação de que o bloqueio de emissão de Certidão Negativa de Débito – CND pelo Fisco, seria uma forma de coação para o adimplemento tributário, referida tese não merece prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, em sede de recurso especial repetitivo, de que o descumprimento da obrigação acessória prevista em lei é causa impeditiva da emissão de CND.

A própria requerente não nega que deixou de cumprir com sua obrigação, chegando a ser multada por conta disso, a qual prevalece somente sendo reduzida. Assim, o fisco estava em seu direito, prevista na legislação, de efetuar o bloqueio na emissão de CND.

Ante ao exposto, por tudo que consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora na presente Ação Declaratória de modo a determinar que o percentual de 10% fixado pela autoridade tributária, seja aplicado sobre o valor equivalente ao imposto devido na operação.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em favor da requerente no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º e § 3º, do NCPC.

No mais, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Dispensado a remessa necessária, com fulcro no artigo 496, §3º, II, do CPC.

Publica-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, arquive-se.”

Contra a supratranscrita decisão, foram opostos “EMBARGOS DECLARATÓRIOS” pelo ESTADO DE MATO GROSSO, os quais foram conhecidos e rejeitados (ID. 181788016).

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, pois,
“(...)
não viceja o fundamento de que a multa aplicada deveria levar em consideração valor inferior indicado na sentença,
uma vez que a multa se refere precisamente à obrigação acessória comprovadamente descumprida, a qual
abrange integralmente a operação autuada
.”

Nesse sentido, insiste ainda que a multa não se revela exacerbada, ou desproporcional, e que:
“(...)
ao contrário do que alega a autora a multa aplicada atingiu 10%do

valor da operação, cujo valor apontado não foi ilidido pela documentação ora apresentada pela

empresa autora
”.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, e julgado improcedente o pedido autoral, e invertido o ônus da sucumbência.

A parte apelada, em contrarrazões, postula o desprovimento do apelo, bem como pela majoração da verba sucumbencial (ID. 181788021).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra MT, que julgou parcialmente procedente a ação anulatória.

Da análise dos autos, verifica-se
COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LORENZETTI LTDA
, no dia
29.08.2018
, ajuizou
“AÇÃO
DECLARATÓRIA c/c TUTELA DE URGÊNCIA EM CARATER ANTECEDENTE”

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, para:
“declarar que a multa exigida pelo Aviso de Cobrança Fazendária sob o n.º 300566/1624/101/2017 no patamar de 10% (dez por cento) no valor da operação, seja declarada confiscatória e reduzida para o montante razoável, qual seja, no montante de 10% sobre o tributo já pago
” (cf. petição inicial de ID. 181787997 – Pág. 25).

Inicialmente, o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito tributário foi
indeferido
pelo magistrado
a quo
(ID. 181788007 – Pág. 09/14), sendo objeto do
Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1011006-77.2018.8.11.0000, d
e Relatoria da Excelentíssima. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak (ID. 181788007 – Pág. 29).

Por sua vez, reanalisando a questão posta nos autos, o juízo
a quo
,
deferiu
o pleito liminar para determinar a suspensão provisória da exigibilidade do crédito tributário relativo ao Aviso de Cobrança, e, consequentemente, a emissão da CDN (ID. 181788007 – Pág. 38/40).

Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação, onde pugna pela improcedência dos pedidos formulados pela parte autora (ID. 181788008 – Pág. 01/18), sendo esta impugnada, conforme manifestação de ID. 181788008 – Pág. 33/36.

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
28.08.2020
(ID. 181788010 - Pág. 02/03
)
, que
julgou parcialmente procedente os pedidos,
“de modo a determinar que o percentual de 10% fixado pela autoridade tributária, seja aplicado sobre o valor equivalente ao imposto devido na operação”,
condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que, a obrigação acessória constitui obrigação autônoma, e não pecuniária, que deve ser observada pelo contribuinte, podendo subsistir mesmo em caso de cumprimento da obrigação principal, uma vez que tem por objetivo instaurar normas e procedimentos tendentes a dar meios adequados à fiscalização tributária para que esta possa investigar o controle e recolhimento de tributos.

In casu
, como já pontuado, a parte autora não nega que deixou de cumprir com a obrigação acessória prevista no art. 17, incisos VIII e X, da Lei n.º 7.098/1998, cumulado com os arts. 426 a 440, do RICMS-MT (Decreto n.º 2.212/2014) e o art. 12, da Portaria n.º 166/2008; ensejando a penalidade disposta no inciso V, alínea “a” c/c §§ 2.º e 9.º, todos do art. 45, da Lei n.º 7.098/98,
in verbis:

“Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

(...)

V - infrações relativas a livros fiscais e registros magnéticos:

a) falta de registro de documento relativo à entrada de mercadoria no estabelecimento ou à aquisição de sua propriedade ou, ainda, à utilização de serviço, quando já escrituradas as operações ou prestações do período a que se refiram -
multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor da operação ou prestação constante do documento;

§ 2º As multas previstas no inciso III, na alínea a do inciso IV e nas alíneas a, c e d do inciso V serão aplicadas com redução de 50% (cinqüenta por cento) quando as infrações se referirem a operações ou prestações não sujeitas ao imposto.

§ 9º Em nenhuma hipótese a multa aplicada será inferior ao valor equivalente a 1 (uma) UPFMT.”

A propósito, consta do
AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIA N.º 300566/1624/101/2017
que a sanção, objeto da lide, é decorrente da falta de cumprimento de obrigação acessória quanto à escrituração de documentos fiscais na Escrituração Fiscal Digital (EFD), no período de 01/2017 a 02/2017 (ID. 181787997 – Pág. 39), isto é, a penalidade esta relacionada às 78 (setenta e oito) notas emitidas em janeiro, e as 144 (cento e quarenta e quatro) notas, no mês de fevereiro.

Sobre o valor da sanção, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal. Confira-se a ementa do julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria.

A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%.
Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. O acórdão recorrido, perfilhando adequadamente a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, reduziu a multa punitiva de 120% para 100%. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 836828 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-027

DIVULG 09-02-2015

PUBLIC 10-02-2015) (grifo nosso)

A parte autora, na exordial, sustenta que
“(...) não se apresenta razoável a aplicação de multa na ordem de
10% (dez por cento) da operação,
uma vez que o contribuinte não deixou de recolher imposto, sendo que o valor da multa é praticamente equivalente ao imposto apurado na totalidade das operações, o que denota claramente que não é razoável e proporcional impor ao contribuinte uma multa em valor exorbitante, equivalente ao próprio tributo, o qual, repisa-se, foi recolhido em sua integralidade
(95,23% do tributo).”
(
sic
– ID. 181787997 – Pág. 8).

Na hipótese, verifica-se que foi o valor cobrado a título de sanção (multa por descumprimento da obrigação acessória) em muito se assemelha ao montante já recolhido a título de ICMS, como se vê da tabela que acompanha o pedido de revisão de ofício (ID. 181787999 – Pág. 1/18). Confira-se um excerto:

Como bem salientado pelo magistrado
a quo
:
“(...) A multa aplicada com base no valor da operação, muitas vezes implica em exação superior ao próprio tributo devido, o que implica em afronta ao princípio do não confisco, devendo, nesses casos, segundo entendimento do STF, limitar-se ao valor do imposto”.

Assim, considerando que a multa tributária equivale ao valor do débito principal, revela-se confiscatória, devendo ser reduzida a patamares razoáveis e proporcionais aos tributos exigidos, fazendo-se necessária a limitação.

Dessa forma, devem ser respeitados os limites constitucionais impostos, tal como o princípio que veda o caráter de confisco do tributo (art. 151, inciso IV, da CF).

A propósito, não destoa o entendimento desta Corte, veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL —
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO —— ICMS — TRANSPORTE DE MERCADORIA SEM NOTA FISCAL A ACOBERTAR A OPERAÇÃO NO MOMENTO DA ABORDAGEM — ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE — DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA — TRANSPORTE DE MERCADORIA SEM DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO
— INFRAÇÃO MATERIAL — LEI ESTADUAL Nº 7.098/98 — OBSERVÂNCIA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA COM LIMITE DE 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR DO TRIBUTO – ARTIGO 45, I, DA LEI ESTADUAL Nº 7.098/98, VIGENTE À ÉPOCA, E ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LIMITAÇÃO — NECESSIDADE — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inexiste ilegalidade na autuação do Fisco quando há configuração de infração à ordem tributária estadual, notadamente descumprimento de obrigação acessória consistente no transporte de mercadoria interestadual desacompanhada de documento fiscal idôneo.

2. O montante da multa fiscal não pode ultrapassar o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo, de modo a evitar exação com contornos confiscatórios, consoante o limite disposto no artigo 45, I, “a”, da Lei Estadual nº 78.098/98, vigente à época, e o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1034963-18.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)(grifo nosso)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ICMS - TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO TITULAR - AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO - NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS - MULTA DECORRENTE
DA AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – DESCUMPRIMENTO – MULTA – POSSIBILIDADE - MULTA CONFISCATÓRIA CARACTERIZADA, PORQUANTO NÃO RESPEITADO O LIMITE DE 100% DO VALOR PRINCIPAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECONHECIMENTO - REDISTRIBUÍDO OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

1. A mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, não constitui fato gerador do ICMS, uma vez que nessa hipótese, não se verifica a existência de atividade mercantil e nem a transferência de titularidade.

2. A multa tributária possui o objetivo de desestimular o cometimento de infração à lei fiscal. Dessa forma, cabível a imposição de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, convertendo-se em obrigação principal no que tange à penalidade pecuniária (art. 113, §§ 2º e 3º, do Código Tributário Nacional). No entanto, devem ser respeitados os limites constitucionais impostos, tal como o princípio que veda o caráter de confisco do tributo (art. 151, inciso IV, da CF).

3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal (ARE 836.828, AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. em 16/12/2014).

4. Tratando-se de hipótese de sucumbência recíproca, de rigor a distribuição dos ônus sucumbenciais às duas partes na proporção da perda, nos termos dos arts. 85,
caput,
e 86,
caput,
ambos do Código de Processo Civil.

(N.U 1014560-57.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)(grifo nosso)

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO – VALOR QUE SUPERA O TRIBUTO DEVIDO – CARÁTER CONFISCATÓRIO – REDUÇÃO – PERCENTUAL FIXADO SOBRE O VALOR DO TRIBUTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Verificado no caso concreto que o valor da multa detém contornos de natureza confiscatória, porquanto arbitrado em quantia muito superior ao próprio imposto eventualmente devido, faz-se necessária sua limitação. Precedentes do STF.
(N.U 0012730-20.2012.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2019, Publicado no DJE 10/05/2019)(grifo nosso)

Logo,
sem reparos a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, e determinou a limitação da multa ao valor de 10% (dez por cento) do tributo devido no período.

Por fim, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11º, do CPC.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2.º, 3.º, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024